Tribunal: TJMT
Processo: 0040689-29.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040689-29.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NILSON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 314.186.781-04 (APELADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), NACIONAL EXPRESSO LTDA - CNPJ: 18.260.422/0001-61 (APELANTE), WALTER JONES RODRIGUES FERREIRA - CPF: 090.156.556-34 (ADVOGADO), FLAVIO EDUARDO SEGANTINI ALVES - CPF: 298.623.548-44 (ADVOGADO), GILBERTO BELAFONTE BARROS - CPF: 439.514.576-00 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), DENIS ATANAZIO - CPF: 250.257.668-77 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), BRUNA NASSIF DE MORAIS - CPF: 100.632.726-60 (ADVOGADO), LARISSA SOARES GUIMARAES - CPF: 081.276.796-90 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), DENIS ATANAZIO - CPF: 250.257.668-77 (ADVOGADO), FLAVIO EDUARDO SEGANTINI ALVES - CPF: 298.623.548-44 (ADVOGADO), GILBERTO BELAFONTE BARROS - CPF: 439.514.576-00 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), NACIONAL EXPRESSO LTDA - CNPJ: 18.260.422/0001-61 (APELADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), WALTER JONES RODRIGUES FERREIRA - CPF: 090.156.556-34 (ADVOGADO), BRUNA NASSIF DE MORAIS - CPF: 100.632.726-60 (ADVOGADO), LARISSA SOARES GUIMARAES - CPF: 081.276.796-90 (ADVOGADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), NILSON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 314.186.781-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E OS DEMAIS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCRO CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – SEQUELAS DECORRENTES DO SINISTRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – SÚMULA 537 DO STJ – DANO MORAL, DANO ESTÉTICO E LUCRO CESSANTE PELA PERDA FUNCIONAL – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DA SEGURADORA

PARCIALMENTE PROVIDO – APELOS DA CONCESSIONÁRIA

DE TRANSPORTE

E DO AUTOR

DESPROVIDOS.

Em se tratando de concessionária de transporte a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da CF, devendo a transportadora assegurar a incolumidade dos seus passageiros.

A seguradora pode ser condenada direta e solidariamente com a segurada, nos limites contratados na apólice, de acordo com o verbete sumular 537/STJ.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

Evidenciada a incapacidade laboral do autor decorrente da própria perda total da visão do olho esquerdo, faz jus à percepção de pensão mensal. Inteligência do artigo 950 do CC.

“
[...] Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. [...]
” (STJ AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040689-29.2013.8.11.0041

APELANTES:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, NACIONAL EXPRESSO LTDA E NILSON PEREIRA DE ARAUJO

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, NACIONAL EXPRESSO LTDA E NILSON PEREIRA DE ARAUJO
, c
ontra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, estéticos e lucro cessantes que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar as requeridas:

“1) ao pagamento a título de indenização por danos morais o importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir desta data.

2) Ao pagamento a título de indenização por danos estéticos o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir desta data.

3) Ao pagamento de pensão mensal em favor da parte autora, na importância de 1 (um) salário mínimo mensal, até a data em que completar 73 (setenta e três) anos ou até o óbito o que vier primeiro, desde a data do sinistro (29.09.2009), com vencimento todo dia 05 (cinco) de cada mês. As parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, e calculadas com base no salário mínimo vigente à data de cada vencimento, atualizado com correção monetária pelo índice INPC a partir de cada vencimento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Já as vincendas devem ter por base o valor do salário mínimo em vigor no dia do respectivo pagamento/vencimento, somente acrescido de juros (1% desde citação) e correção monetária (INPC) na hipótese de inadimplemento.

Registra-se que a seguradora deve arcar com sua responsabilidade de acordo com os limites previstos na apólice do seguro, englobando os danos morais na cobertura dos danos corporais (fl.283). Por fim, o montante da apólice deverá ser atualizado pelo INPC desde a data da contratação até o efetivo pagamento.

Devem as requeridas fazer prova da constituição do capital para assegurar o cumprimento das prestações (pensão mensal), comprovando em juízo, e indicando imóveis ou direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, que será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação ou ainda fiança bancária ou garantia real suficiente ao adimplemento da obrigação, facultando-lhes a inclusão da beneficiária em folha de pagamento.

DETERMINO a expedição de certidão para que a parte autora e/ou demandada providencie a habilitação do crédito, no processo de liquidação extrajudicial.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno a parte requerida e denunciada ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor total da condenação, na proporção de metade para cada, na forma prevista no artigo 85, § 2º do CPC.”

Inconformada, a empresa litisdenunciada
[Nobre Seguradora do Brasil S.A.]
aponta a ausência dos requisitos autorizadores da responsabilidade civil, ante a ausência do nexo de causalidade pela empresa, por ser ato exclusivo de terceiro (fortuito externo).

Defende que a presente demanda deve ser julgada improcedente em virtude de não haver cláusula contratual indicando o dever de indenizar quando a culpa do evento danoso for exclusivamente de terceiro.

Sustenta que, em caso de manutenção da condenação, que a responsabilização da recorrente é subsidiária até o limite da apólice contratada.

Além disso, afiança ser necessária a minoração do valor arbitrado a título de danos morais e estéticos, ao fundamento de que se encontra em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a improcedência quanto ao pedido do pensionamento.

Por fim, aponta que não há falar em condenação em honorários advocatícios na lide secundária, haja vista que não ofereceu resistência à pretensão da denunciante, assumindo sua responsabilidade nos limites da apólice contratada.

Com essas ponderações, pugna pelo provimento do recurso (Id 7817443).

Por sua vez, a empresa requerida
Nacional Expresso Ltda.
, suscita nulidade de sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que o Magistrado omitiu quanto ao seu pleito de esclarecimentos sobre o laudo pericial.

Quanto ao mérito, pondera que os pedidos devem ser julgados improcedentes, e em caso de ser mantida a procedência dos pedidos inaugurais, que, ao menos, os valores indenizáveis sejam adequados, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, com a modificação da incidência dos juros de mora e a minoração da verba sucumbencial (Id 7817446).

O
Autor-requerente
apela adesivamente, em que postula unicamente a majoração da indenização por danos morais e estéticos para o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) cada, totalizando, assim, a quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais) (Id 7817583).

Contrarrazões apresentadas nos Ids 7817584, 7817592 e 7817592.

Preparo recolhido pela Nobre seguradora do Brasil S.A. após o indeferimento da assistência judiciária Id 54741982, pela Nacional Expresso Ltda. no Id 7817448 e dispensado do autor ante a concessão da justiça gratuita na origem (Id 7816608).

Por fim
, retifique
-se a capa dos autos fazendo constar como apelantes NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, NACIONAL EXPRESSO LTDA
e
NILSON PEREIRA DE ARAUJO.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
NILSON PEREIRA DE ARAUJO
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais, estéticos e lucros cessantes em face da
NACIONAL EXPRESSO LTDA
e da
NOBRE SEGURADORA
(denunciada), onde narra em sua inicial que na data 29/09/2009 embarcou na cidade de Porto Velho-RO no ônibus da requerida rumo à cidade de Cuiabá-MT, onde reside.

No entanto, relata que no caminho, por volta das 19:00hs, o veículo da ré se chocou com a traseira de um caminhão de transportes de animais, sendo o acidente ocasionado por imprudência do motorista da concessionária requerida.

Aduz que após recebido os primeiros socorros foi encaminhado para o hospital de emergência de Porto Velho, com quadro de politraumatismo e traumatismo craniano, onde permaneceu internado por aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias.

Informa que realizou diversos tratamentos médicos na tentativa de reverter o quadro, no entanto ficou com sequelas definitivas, além de cegueira e alterações neuropsicológicas.

Dessa forma, pugna pela reparação por danos morais, estéticos e lucro cessantes.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar solidariamente as empresas requerida e litisdenunciada, até o limite contratado na apólice do seguro, ao pagamento de:

“1) ao pagamento a título de indenização por danos morais o importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir desta data.

2) Ao pagamento a título de indenização por danos estéticos o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir desta data.

3) Ao pagamento de pensão mensal em favor da parte autora, na importância de 1 (um) salário mínimo mensal, até a data em que completar 73 (setenta e três) anos ou até o óbito o que vier primeiro, desde a data do sinistro (29.09.2009), com vencimento todo dia 05 (cinco) de cada mês. As parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, e calculadas com base no salário mínimo vigente à data de cada vencimento, atualizado com correção monetária pelo índice INPC a partir de cada vencimento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Já as vincendas devem ter por base o valor do salário mínimo em vigor no dia do respectivo pagamento/vencimento, somente acrescido de juros (1% desde citação) e correção monetária (INPC) na hipótese de inadimplemento.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno a parte requerida e denunciada ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor total da condenação, na proporção de metade para cada, na forma prevista no artigo 85, § 2º do CPC”

Todas as partes aviaram recurso de apelação, sendo que a
Nobre Seguradora do Brasil S.A.
aponta a ausência dos requisitos autorizadores da responsabilidade civil, ante a ausência do nexo de causalidade pela empresa. Defende que a seguradora não praticou qualquer conduta que tivesse o condão de causar qualquer tipo de abalo ao demandante, portanto, não há falar em ato ilícito.

Sustenta, ainda, a necessidade de responsabilização da recorrente nos limites da apólice contratada.

Por fim, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios na lide secundária, haja vista que não ofereceu resistência à pretensão da denunciante, assumindo sua responsabilidade nos limites da apólice contratada.

Por sua vez, a
Nacional Expresso Ltda
, suscita nulidade de sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que o Magistrado omitiu quanto ao seu pleito de esclarecimentos sobre o laudo pericial.

Pondera que os pedidos devem ser julgados improcedentes, ou que em caso de manutenção devem os valores serem adequados.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, com a modificação da incidência dos juros de mora e a minoração da verba sucumbencial.

O
Autor-requerente
apela adesivamente, pugnando pela majoração da indenização por danos morais e estéticos para o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada, totalizando assim R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Pois bem.

Imperioso destacar inicialmente que, a
preliminar suscitada pela
Nacional Expresso Ltda
se confunde diretamente com o mérito da lide, e com ele será analisada.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade das concessionárias de transporte coletivo, como prestadoras de serviço público, é objetiva, por aplicação da teoria do risco administrativo.

Nesse sentido, p
ara que se configure o ato ilícito a ensejar a indenização, é necessário que ocorra simultaneamente: (i) fato lesivo causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; (ii) ocorrência de dano patrimonial ou moral; (iii) nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.

No caso dos autos, tenho que o autor comprovou satisfatoriamente os pressupostos acima elencados, pois restou demonstrada não somente a conduta negligente do preposto da concessionária de transporte, por meio do Boletim de Ocorrência de Id
7816603 – págs. 2 a 4
, como também o dano e o nexo causal dele decorrente, por meio do Laudo médico de Id
7816603 – pág. 5, Laudo Pericial acostado pelo autor de Id 7816605 e
Laudo Pericial Judicial de Id
7817364
, cuja parte transcrevo,
in verbis
:

“(...) CONCLUSÃO

O periciado foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 29.09.2009 que ocasionou um traumatismo crânio encefálico (TCE)
com sequelas neurológicas intensas e perda da visão a esquerda e fratura exposta da perna esquerda apresentando uma sequela moderada no membro.

Foi submetido a tratamento cirúrgico em Porto Velho e posteriormente no Hospital São Mateus em Cuiabá.

As sequelas são severas e irreversíveis.
”

Assim sendo,
deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das apelantes (requerida e litisdenunciada) pelo acidente narrado na inicial, que causou os danos sofridos ao autor.

Nesse sentido, eis julgados deste Tribunal proferidos em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL –ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO QUATRO VEÍCULOS – LAUDO QUE INDICA O ÔNIBUS CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO DA 2ª APELANTE COMO CAUSADOR DO ACIDENTE – ÓBITO DO FILHO DA AUTORA QUE CONDUZIA VEÍCULO DE MENOR PORTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA EVIDENCIADA –
CONDENAÇÃO DA EMPRESA DE ÔNIBUS – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DE FORMA DIRETA E SOLIDÁRIA – CABIMENTO
– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ABATIMENTO – SÚMULA N.º 246 DO STJ – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – QUANTUM ARBITRADO – ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – PENSÃO VITALÍCIA A AUTORA, GENITORA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – REGRA DE ORDEM PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 3º APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus por acidente ocorrido no interior do veículo, desde que não afastada a responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Na ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

O valor recebido pelo autor a título de seguro obrigatório DPVAT deverá ser abatido do total da condenação, na forma da Súmula n. 246 do STJ

Está comprovada a ocorrência do dano moral se a vítima sofreu ferimentos, do que decorreram sérias e irreversíveis lesões.

“Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). [...]-” (TJ-MT - AC: 00079732620148110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)”

A constituição de capital tem amparo legal no art. 533 do CPC e Súmula nº 313 do STJ, tendo como objetivo assegurar o futuro adimplemento do encargo imputado ao causador da lesão e responsável pela indenização”
(N.U 0023670-44.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

“REPARAÇÃO DE DANOS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO
– COLISÃO LATERAL – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.
Nos termos da CF, a obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual.
Apesar do dissabor suportado pela parte, o simples infortúnio de não realizar o exame laboratorial, por apresentar-se fora do prazo previamente agendado, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento do cotidiano, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse o direito de personalidade. Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honoraria arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, deve ser distribuída proporcionalmente entre as partes nos moldes do art. 86 do CPC/15”.
(N.U 22916/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO,
INCLUSIVE EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA REJEITADA – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “A jurisprudência desta egrégia Corte e a do colendo Supremo Tribunal Federal são assentes quanto à responsabilidade objetiva do concessionário ou permissionário de serviço público de transporte coletivo, ainda que a vítima não seja passageira. Precedentes”
(STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 842.775/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 15/03/2016, DJe 06/04/2016). 2. “Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte” (STJ – 4ª Turma – REsp 974.138/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 22/11/2016, DJe 09/12/2016). 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a prática lesiva, levando-se em consideração a capacidade econômica do causador do dano”.
(N.U 60056/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

Vale dizer que, no que diz respeito à seguradora denunciada, a cobertura do seguro de responsabilidade civil facultativa está restrita ao limite da apólice contratada (Id 7817052), de modo que é dever do segurado arcar com o valor remanescente nos casos de indenização pleiteada do terceiro prejudicado.

Com esse entendimento o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular 537, no qual reconhece a solidariedade da seguradora junto ao segurado, confira:

“Súmula 537. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
.”

No tocante ao
dano moral
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixado na sentença.

Com relação ao alegado
dano estético
, n
os termos da Súmula 387/STJ,
"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral".

Os danos estéticos são definidos como aqueles que alteram a aparência física da pessoa, não se restringindo aos traços fisionômicos.
Assim, diante da lesão consistente em uma duradoura transformação corporal ao ser humano, está caracterizado o dano estético.

Na hipótese,
há prova de que o acidente causou no autor “
sequelas severas e irreversíveis”
, conforme fotos de Id 7816605.

Logo, o valor correspondente de R$15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se condizente com as peculiaridades do caso, mostrando-se capaz de compensar os danos estéticos causados, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Noutro ponto, a sentença também merece ser mantida quanto à condenação das apelantes (requeridas e litisdenunciada) ao pagamento de
lucros cessantes
, consubstanciados em pensionamento.

É que, em razão do acidente, o autor deixou de receber os valores que auferia como
“montador de móveis”
, conforme comprova-se dos documentos juntados no
Id 7816601.

O artigo 950 do Código Civil assegura uma pensão mensal, de caráter alimentar, à vítima, na hipótese de a ofensa resultar incapacidade total ou parcial.

A jurisprudência desta Corte Superior entende que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada.

Compulsando os autos, verifica-se que
laudo pericial juntado pelo autor atesta a sua incapacidade de exercer suas funções laborais, de modo que é devido pagamento de pensão mensal.

Assim sendo, o valor estabelecido na sentença de um salário mínimo ao mês, até a expectativa de vida média de 73 (setenta e três) deve ser mantida.

No que diz respeito à
condenação da seguradora denunciada à verba sucumbencial
, de fato, razão assiste à seguradora apelante.

É que, a denunciada aceitou a denunciação, o que a isenta do pagamento de honorários à denunciante.

De acordo
com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é incabível os ônus de sucumbência com relação a lide secundária na hipótese em que a segurada-denunciada não se opõe a mesma, o que ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INÉPCIA DA INICIAL. SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 284/STF. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUANTIA PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Segundo o entendimento consolidado pela Segunda Seção, "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento" (EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017). 3.
Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.
Precedentes. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar parcial provimento ao recurso especial, para determinar que o valor devido do seguro DPVAT seja deduzido da indenização fixada judicialmente.”
(AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019)

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desse Sodalício, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LIDE SECUNDÁRIA – OBSCURIDADE NA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECONHECIMENTO
–

AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE DO STJ
–
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a existência de obscuridade no julgado no que se refere à condenação da seguradora listidenunciada em honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado.

“
[...] Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. [...]
”
(AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019)
”
(N.U 0031602-20.2011.8.11.0041

DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 11/03/2020, Data da Publicação 16/03/2020)

Por derradeiro, a concessionária de transporte pugna pela
modificação dos juros de mora
. Todavia razão não lhe assiste, visto que, em
se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO/JUROS E CORREÇÃO – FASE DE CONHECIMENTO – INVIABILIDADE – SEGURADORA ACIONADA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO SINISTRADO – DEMORA EXCESSIVA (NOVE MESES) – ATRASO NAS AUTORIZAÇÕES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL –
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

"
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito.
"
(STJ, AgInt no AREsp 902.085/SP)
.

"
É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo. Por conseguinte, ‘após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial.’
"
(STJ, AgInt no AREsp 996.396/RJ)
.

Se comprovados os fatos narrados na petição inicial considerando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, sendo inconteste que houve demora excessiva e imotivada (nove meses da data do acidente) por parte da seguradora nas autorizações necessárias para o devido conserto do veículo sinistrado, cabível a indenização por danos materiais e morais em favor da parte autora.

A demora imotivada da seguradora para autorizar os reparos no veículo causaram aos autores sofrimento que supera o mero aborrecimento, mormente se se tratava de caminhão utilizado para sua atividade econômica, trazendo sensação de impotência, angústia e desrespeito, o que enseja o dever de indenizar – danos materiais comprovados (lucros cessantes) e danos morais.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatada a plausibilidade na fixação do valor, há que ser mantido o importe arbitrado na sentença de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.

Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º”
(N.U 0008635-76.2014.8.11.0040, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 29/04/2020, Data da Publicação 15/05/2020)

De igual modo, não há razões para se acolher o pedido de minoração da verba sucumbencial, porquanto fixada dentro dos parâmetros legais e em percentual que atende a proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Nobre Seguradora do Brasil S/A
, tão somente
para afastar a verba sucumbencial referente à lide secundária
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela
Nacional Expresso Ltda
e
Nilson Pereira de Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020